Tribunal: TJES
Processo: 5002855-57.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002855-57.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALMIR FELIPE

INTERESSADO: MARIA FLORENTINA FELIPE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CURATELA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL. PROVA DIABÓLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no âmbito de ação de curatela, deferiu a curatela provisória ao agravante, mas condicionou sua manutenção à apresentação de certidão negativa cível de primeira instância em relação à curatelada, sob pena de remoção do encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível e proporcional a exigência judicial de apresentação de certidão negativa cível da interditanda como condição para a manutenção da curatela provisória, sob pena de remoção do curador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do princípio da cooperação (CPC, art. 6º), a informação acerca da existência de outras ações de interdição pode ser acessada pelo próprio magistrado via sistemas informatizados (PJe e e-EJUD). Transferir esse ônus à parte hipossuficiente, assistida pela Defensoria Pública, configura entrave burocrático indevido e oneroso.

4. A determinação imposta aproxima-se da figura da prova diabólica, tratando-se de fato negativo de difícil ou impossível exaustão pela parte, notadamente porque processos de interdição podem tramitar em segredo de justiça (CPC, art. 189, III).

5. A certidão de nascimento atualizada, já juntada aos autos, goza de presunção de veracidade e é documento hábil e suficiente para atestar a inexistência de interdições averbadas.

6. A imposição da penalidade de remoção do curador fundamentada na falta de um documento formal afigura-se manifestamente desproporcional. Tal medida causaria prejuízo imediato e deixaria desamparada a própria interditanda — pessoa idosa, com grave transtorno mental e total dependência de terceiros —, devendo a proteção efetiva do incapaz prevalecer sobre o formalismo excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º e 189, III.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
VALMIR FELIPE
, contra a r. decisão de id. 89956005 dos autos originários proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de curatela originária proposta por ele em face de
MARIA FLORENTINA FELIPE,
deferiu a curatela provisória da agravada ao agravante, contudo, determinou, sob pena de remoção do encargo, que o agravante apresentasse “Certidão Negativa de Primeira Instância de Natureza Cível em relação à requerida” no prazo assinalado.

Em suas razões recursais (id.
18279049
), a empresa agravante sustenta, em síntese, que a exigência de apresentação da Certidão Negativa de Primeira Instância de Natureza Cível em relação à requerida configura prova diabólica (prova de fato negativo) e ônus processual excessivo, argumentando que caberia ao próprio Poder Judiciário realizar a verificação de litispendência em seus sistemas.

Por meio da decisão de id.
18299499
deferi o pedido de efeitos suspensivo.

Contrarrazões no id.
19002234
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (id.
18998295
).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002855-57.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALMIR FELIPE

INTERESSADO: MARIA FLORENTINA FELIPE
CURADOR: VALMIR FELIPE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
VALMIR FELIPE
, contra a r. decisão de id. 89956005 dos autos originários proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de curatela originária proposta por ele em face de
MARIA FLORENTINA FELIPE,
deferiu a curatela provisória da agravada ao agravante, contudo, determinou, sob pena de remoção do encargo, que o agravante apresentasse “Certidão Negativa de Primeira Instância de Natureza Cível em relação à requerida” no prazo assinalado.

Em suas razões recursais (id.18279049), a empresa agravante sustenta, em síntese, que a exigência de apresentação da Certidão Negativa de Primeira Instância de Natureza Cível em relação à requerida configura prova diabólica (prova de fato negativo) e ônus processual excessivo, argumentando que caberia ao próprio Poder Judiciário realizar a verificação de litispendência em seus sistemas.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da exigência de certidão negativa cível em nome da curatelada como condição para a manutenção da curatela provisória, sob pena de remoção do curador.

Dito isso, já adiante que a pretensão recursal merece acolhida. Explico.

O Código de Processo Civil de 2015 consagra o princípio da cooperação (art. 6º), determinando que todos os sujeitos do processo devem colaborar para a obtenção de uma decisão justa e efetiva em tempo razoável. No caso em tela, a informação sobre a existência de outras ações de interdição em nome da requerida no Estado do Espírito Santo está disponível ao magistrado e à serventia judicial através de consulta direta aos sistemas informatizados do próprio Tribunal de Justiça (como o PJe e e-EJUD).

Exigir que a parte, assistida pela Defensoria Pública e em situação de hipossuficiência, providencie certidões que o próprio Judiciário pode emitir com poucos comandos sistêmicos configura um entrave burocrático desnecessário que retarda a prestação jurisdicional e onera indevidamente o jurisdicionado.

A exigência de comprovação da Certidão Negativa de Primeira Instância de Natureza Cível em relação à requerida aproxima-se da figura da "prova diabólica" por ser um fato negativo de difícil ou impossível exaustão pela parte, considerando que esse tipo de ação tramita poderá tramitar em segredo de justiça (art. 189, III do CPC).

Além disso, a certidão de nascimento atualizada, já acostada aos autos, é o documento hábil para atestar a inexistência de interdições averbadas, gozando de presunção de veracidade.

Insta consignar que a medida mais gravosa imposta pelo juízo a quo — a remoção do curador — afigura-se manifestamente desproporcional à falta de um documento meramente formal. A requerida é pessoa idosa, diagnosticada com transtorno mental grave e total dependência de terceiros. A remoção do filho do encargo de curador, sem que haja qualquer indício de inidoneidade ou má gestão, causaria um prejuízo imediato à própria interditanda, que ficaria desamparada de representação para atos essenciais como o recebimento de benefícios previdenciários e assistência médica.

Desta forma, entendo que o formalismo processual não deve se sobrepor à proteção efetiva do incapaz, especialmente quando a diligência pode ser suprida pelo aparato estatal.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do agravo de instrumento e

DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada no ponto atacado, excluindo a obrigação do agravante de apresentar a Certidão Negativa de Primeira Instância de Natureza Cível em relação à requerida, bem como tornando insubsistente a penalidade de remoção fundamentada no descumprimento dessa exigência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)